Tribunal: TJDFT
Processo: 0708989-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708989-88.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE LIMPEZA URBANA – TLP. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. IMÓVEL PRÓPRIO USADO EXCLUSIVAMENTE PARA A RESIDÊNCIA DE RELIGIOSOS. ISENÇÃO. 1. São isentos da TLP “os imóveis ocupados a qualquer título por entidades religiosas onde estejam instalados templos de qualquer culto, independentemente de habite-se e mesmo que esses imóveis ainda estejam registrados em nome da Terracap” (Lei Distrital no 6.466/2019, art. 9o, II). 2. O imóvel de organização religiosa destinado unicamente à moradia de seus sacerdotes compreende-se na isenção da TLP, constituindo atividade essencial da própria organização. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, ao aplicar uma interpretação ampliativa da norma prevista no artigo 9o, inciso II, da Lei Distrital no 6.466/2019. Pede Seja reconhecida a inaplicabilidade da isenção da Taxa de Limpeza Pública- TLP sobre o imóvel de propriedade da Província Carmelitana de Santo Elias, mantendo-se a exigibilidade da referida taxa, em conformidade com os limites da legislação distrital e a interpretação restritiva do artigo 111, inciso II, do CTN. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 145 e 156, inciso VI, alínea “b”, ambos da Constituição Federal, buscando seja afastada a isenção da TLP sobre o imóvel em debate. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 111, inciso II, do CTN. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, concluiu que “A Lei Distrital no 6.466/2019, que dispõe sobre os benefícios fiscais relativos à TLP e a outros tributos, estabelece: “Art. 9o São isentos da TLP: (...) II - os imóveis ocupados a qualquer título por entidades religiosas onde estejam instalados templos de qualquer culto, independentemente de habite-se e mesmo que esses imóveis ainda estejam registrados em nome da Terracap; (...). É inconteste que a apelante é organização religiosa (ID no 63726716) e que o imóvel descrito na inicial pertence a ela (ID no 63726720). O próprio Distrito Federal admite que o imóvel serve de moradia aos freis que a integram. Não se trata de imóvel onde está instalado templo mas que está diretamente associado à atividade religiosa. 18. A autora cita que nos autos no 0702958-23.2022.8.07.0018 teve reconhecida a isenção da TLP referente a outro imóvel onde funciona escola por ela instituída. O acórdão que confirmou a sentença proferida naqueles autos entendeu que a isenção prevista na Lei 6.466/2019 deve, simetricamente à interpretação consagrada em relação à imunidade tributária, abranger “prolongamentos da organização religiosa voltados à consecução das suas atividades essenciais”. A solução, neste caso, deve ser a mesma. 19. Em resumo: o imóvel descrito na inicial está relacionado à consecução das atividades essenciais da organização religiosa. 20. Mantenho a sentença.” (ID 66888392). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, eventual apreciação da tese recursal ensejaria o exame de lei local (Lei Distrital no 6.466/2019), o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 280 da Súmula do STF. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguir no que concerne à alegada negativa de vigência aos artigos 145 e 156, inciso VI, alínea “b”, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). Em igual teor, o ARE 1509407 AgR, relator MiNistro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos e de lei local, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Retifique-se a autuação para constar também a interposição de recurso extraordinário pelo DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028